Tribunal: TJMT
Processo: 1022420-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022420-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ESPÓLIO DE ANTÔNIO MANOEL BICUDO
AGRAVADOS:- BANCO BRADESCO S.A. e ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO
Agravo de Instrumento n. 1022420-04.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação, postergou a análise da tutela de urgência para depois da formação da relação jurídico-processual.
O agravante alega que Antônio Manoel Bicudo faleceu em 17-2-2017 e, aberto o inventário pelos herdeiros, foram arrolados diversos bens incluindo o imóvel residencial, objeto da demanda.
Aduz que posteriormente ficou sabendo que esse bem foi dado em alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário celebrado pelo de cujus, referente ao empréstimo de R$95.000,00 a serem pagos em 60 parcelas, das quais foram pagas 48.
Diz que a inadimplência ocorreu por causa da piora na saúde do contratante e posteriormente seu falecimento que ocorreu de forma inesperada.
Afirma que os herdeiros procuraram o agravado para resolver administrativamente a questão, porém não conseguiram obter a cópia do contrato ou quaisquer outras informações a respeito da contratação, ficando impossibilitados de negociar a dívida.
Acrescenta que, sem notificação prévia, mesmo diante da abertura do inventário, o credor ilicitamente consolidou a propriedade do imóvel em seu nome no dia 03 de abril de 2018.
Sustenta que em 7-6-2018 ajuizou Ação de Adimplemento Substancial na qual foi deferida a liminar para suspender os leilões ou seus efeitos se já realizados até o julgamento da lide, sendo que o Banco foi cientificado desse decisum em 26-6-2018.
Relata que, não obstante isso, 20 dias após o agravado ser intimado, o imóvel foi leiloado por preço ínfimo (R$96.000,00), e arrematado pela agravada; esta, por sua vez, ingressou com Ação de Imissão de Posse, cuja liminar foi concedida, porém revogada no AI n. 1005736-38.2019.8.11.0000.
Defende suspensão dos efeitos da arrematação até que se reconheça a necessidade de anulação da adjudicação do imóvel no mérito, pois a falta dessa poderá ocasionar danos irreversíveis ao Espólio, bem como, tal concessão visa assegurar a segurança da propriedade em sua função social, a justiça social, princípios basilares do Direito Constitucional, fundada nos valores da dignidade humana.
Justifica a urgência na concessão da medida, pois corre o risco de ser despejado do imóvel onde atualmente reside uma das herdeiras, em razão do deferimento da liminar na Ação de Imissão de Posse ajuizada pela agravada, e que poderá ser julgada a qualquer momento.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso, a matéria envolve o imóvel, matrícula n. 85.603, do Quinto Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, objeto de alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário celebrado por Antônio Manoel Bicudo, que faleceu em 17-2-2017. Segundo consta, sem a prévia notificação dos herdeiros, não obstante a abertura de inventário, o agravado promoveu a consolidação da propriedade em 3-4-2018.
Depois, em 12-6-2018, foi deferida a liminar na Ação de Adimplemento Substancial para a suspensão das praças, porém o agravado, mesmo intimado desse decisum, o alienou.
Por fim está demonstrado o dano iminente, visto que tramita Ação de Imissão de Posse intentado pela agravada (Anatasha), arrematante do imóvel, cuja liminar foi deferida, depois caçada no AI n. 1005736-38.2019.8.11.0000.
Esse feito pode ser sentenciado a qualquer momento, e ocorrer a imissão na posse, da autora.
Assim, diante das diversas irregularidades que culminou com o leilão do imóvel, tem-se, ao menos em análise preliminar, que estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da arrematação do imóvel, ora em discussão.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator